Tribunal: TJES
Processo: 5010458-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010458-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAX ESTEVES VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Aberto, que deferiu o pleito defensivo para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, em favor do apenado, condenado por tráfico de drogas. O Ministério Público requereu a reforma da decisão para que a reprimenda fosse cumprida em unidade prisional compatível com o regime semiaberto. A defesa alegou intempestividade e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso do Ministério Público foi interposto tempestivamente; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, apesar da existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso ministerial é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias a partir da ciência da decisão agravada, conforme certificado por servidor com fé pública, não havendo prova em contrário.

4. A existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado, cuja aplicação pressupõe a ausência de local adequado para o cumprimento da pena.

5. O regime semiaberto harmonizado não configura direito subjetivo do apenado, sendo medida excepcional adotada apenas quando não há vaga em unidade prisional compatível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

6. A ausência de novos delitos durante o trâmite processual, embora relevante, não afasta a necessidade de início do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo quando se trata de crime equiparado a hediondo.

7. A concessão anterior do regime semiaberto harmonizado foi revogada em razão da inércia do apenado, que não compareceu nem entrou em contato para instalação da tornozeleira eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, admitida apenas na ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

2. A existência de vaga em unidade prisional afasta a aplicação do regime harmonizado, ainda que o apenado tenha respondido ao processo em liberdade e não registre novos delitos.

3. A inércia do apenado em cumprir os requisitos para instalação de tornozeleira eletrônica justifica a revogação do benefício anteriormente concedido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 33, § 1º, e 112; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC 2150269-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 26.11.2024; TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19.10.2023; TJES, Agravo de Execução Penal 5009876-89.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010458-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALAX ESTEVES VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A defesa do Agravado arguiu, em sede de contrarrazões, a intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, sob o argumento de que teria sido protocolado após o transcurso do prazo legal de cinco dias.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Em consulta ao SEEU, observa-se que o Ministério Público tomou ciência da decisão em 28.01.2025 (mov. 110.0), iniciando-se, a partir de tal data, o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do Agravo em execução. Porque o recurso foi interposto em 28.01.2025, não há se falar em intempestividade.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o Juízo de 1º Grau certificou expressamente a tempestividade do Agravo em Execução (evento 113.1), recebendo o recurso em despacho fundamentado (evento 116.1). Tal certificação, emanada de servidor dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade, não tendo a defesa apresentado prova em contrário que pudesse infirmá-la.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. Decisão (mov. 97.1 – ID 14573359) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Aberto, que, nos autos da Execução Penal nº 2000731-07.2023.8.08.0050, deferiu o pleito defensivo para inclusão em regime semiaberto harmonizado mediante a utilização de tornozeleira eletrônica em favor do apenado
ALAX ESTEVES VIANA
.

A defesa, em suas razões
(
mov.
111.1 – ID 14573359
),
requer
, em síntese, a reforma da decisão agravada, para determinar o início ao cumprimento da reprimenda na unidade prisional adequada ao regime semiaberto.

Contrarrazões, ao mov. 119.1 (p. 19/25 de ID 14573359), pelo

não conhecimento
do recurso, ante sua intempestividade e, eventualmente, pelo seu
desprovimento
.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 127.1 - p. 26 de ID 14573359).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 14823259, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em primeira análise, não se pode olvidar que a situação relativa às unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena no regime semiaberto é preocupante, posto que inexiste vagas suficientes para abarcar todos os apenados que progridem a esse regime.

Nesta perspectiva, surge o instituo do regime semiaberto harmonizado, que visa, primordialmente, mitigar os efeitos deletérios da superlotação carcerária e da ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados ao regime intermediário, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, sua aplicação não é irrestrita e deve observar critérios objetivos e subjetivos, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, salienta-se que o regime semiaberto harmonizado ou a prisão domiciliar por falta de vagas são medidas destinadas, em regra, a apenados que já se encontram inseridos no sistema prisional e que, por ausência de local adequado, não podem progredir de regime ou são mantidos em regime mais gravoso.

Assim, a referida modalidade especial de cumprimento da reprimenda não se afigura como um direito automático ao condenado que, devendo iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra disponível vaga em estabelecimento compatível.

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO SEMIABERTO HARMONIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o regime semiaberto harmonizado, por ausência de previsão legal, configura situação excepcional, cabível somente quando inexistem vagas ou mesmo a disponibilidade e estabelecimentos prisionais compatíveis.
A existência de vaga em unidade penal destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto afasta a aplicação da Súmula nº 56 do STF, segundo a qual a ausência de estabelecimento penal apropriada desautoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso.
A transferência do apenado para o estado de São Paulo, onde existem esses estabelecimentos e há vaga disponível, viabiliza a execução da pena em conformidade com o modelo legal, esvaziando a excepcionalmente criada para evitar o excesso no cumprimento da pena. [...]

(
TJSP; HC 2150269-80.2024.8.26.0000; Mogi das Cruzes; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi; Julg. 26/11/2024
) – destaquei

No caso vertente, o Agravado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Conforme informações extraídas dos autos, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica (DIMCME) indicou a existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) para o início do cumprimento da reprimenda (mov. 11.1).

Por conseguinte, a fundamentação da decisão de primeiro grau, embora sensível à problemática carcerária, ao tempo decorrido desde a prática delitiva (2018) e o fato de o agravado ter respondido ao processo em liberdade sem novos registros criminais, não se mostra suficiente para justificar a supressão do início do cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado, mormente quando há vaga disponível.

A ausência de novos delitos durante o trâmite processual é, de fato, um elemento a ser ponderado, mas não autoriza, por si só, a dispensa do cumprimento da sanção penal nos moldes legalmente estabelecidos, especialmente em se tratando de crime equiparado a hediondo.

Em alinhamento:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RÉU QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto. 2.
Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.
3. Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em 25/09/2024 e para o livramento condicional em 10/02/2025 e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado. 4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES, AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Des.
Rel.
Fernando Zardini Antonio, Data de Julg: 19/10/2023
) – destaquei

Calha frisar que o benefício do semiaberto harmonizado havia sido deferido anteriormente ao apenado e, após, revogado, tendo em vista que o Agravado não compareceu e nem entrou em contato com a DIMCME ou Unidade Prisional para instalação de tornozeleira eletrônica(mov. 44.1).

Portanto, considerando a existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o fato de o Agravado não ter iniciado o cumprimento da pena e a gravidade do delito pelo qual foi condenada, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Desse juízo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. 1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023). 2)
Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto
. 3) Agravo em Execução provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50098768920238080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para determinar o cumprimento da pena do Agravado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.